Tribunal: TJDFT
Processo: 0708137-13.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação Cível. Má execução de serviços de arquitetura e engenharia. Vícios construtivos. Responsabilidade da arquiteta por culpa in eligendo e in vigilando. Impossibilidade de abatimento contratual. Sentença confirmada.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais proposta em razão da má execução dos serviços de arquitetura e engenharia prestados pela Apelante, os quais resultaram em vícios construtivos diversos. A sentença reconheceu a responsabilidade da Apelante pelos defeitos identificados em laudo pericial, condenando-a ao ressarcimento dos valores necessários à sua correção. A Apelante interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da decisão e o abatimento da última parcela contratual, no valor de R$ 4.500,00, que não foi paga.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Apelante pode ser responsabilizada pelos vícios construtivos, ainda que não tenha executado diretamente os serviços; e (ii) saber se é possível o abatimento do valor de R$ 4.500,00 do montante da condenação, sob alegação de inadimplemento parcial da contratante.
III. Razões de decidir 3. A responsabilidade da Apelante foi corretamente reconhecida, nos termos do art. 932, inciso III, do Código Civil, em razão da má escolha e fiscalização dos profissionais contratados para a execução da obra, caracterizando culpa in eligendo e in vigilando.
4. O abatimento do valor de R$ 4.500,00 não é cabível, pois referido montante foi declarado inexigível por sentença anterior, transitada em julgado, proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília, com base na exceção do contrato não cumprido.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido. Sentença confirmada. Honorários majorados em 1% (um por cento).
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 932, inciso III, CC.